Tribunal: TJSP
Processo: 2090679-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de rescisão contratual para que a Agravante seja desobrigada do depósito judicial das parcelas do contrato. Em observância ao princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre, existindo mecanismos de compensação pela rescisão contratual. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.